Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO PARITÁRIA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSENTES. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto. Impôs, ainda, ao recorrente multa por litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por cento) do valor do pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a propositura da ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo recorrente em desfavor do recorrido não constitui ato ilícito, mas exercício regular do direito de ação. Noutro giro, entendeu que a conduta contraditória do recorrente criou no processo incidente manifestamente infundado, razão pela qual o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é desproporcional aos fatos alegados, haja vista que teria ficado abalado com o ajuizamento da presente ação, tendo como autor/recorrido o seu filho.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a multa por litigância de má-fé.

5. Não foram apresentadas contrarrazões.

6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. Conforme a inteligência do art. 80, inc. IV e VI, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo e/ou provocar incidente manifestamente infundado. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé, devendo cumprir com seus deveres e obrigações como: expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento e não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, do CPC).
8. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que o recorrente opôs resistência injustificada ao andamento do processo, bem como provocou incidente manifestamente infundado quando apresentou pedido contraposto (ID. 40379628) e formulou pedido ciente de que era destituído de fundamento, pois totalmente contrário à sua tese de defesa. Esse também foi o entendimento do juízo de origem quando destacou que: “a parte requerida alega que o simples exercício do direito de ação é incapaz de gerar dano moral, ao afirmar que "[...] o direito de ação do requerido, nos termos do art. 5o, XXXV da CF, não pode ser motivo de suposto constrangimento" (ID 131160460, pág. 3).”

9. Assim é de fácil constatação a má-fé do recorrente, fazendo incidir a multa prevista no art. 81 do CPC, nos moldes estabelecidos na sentença.

10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões (art. 55, da Lei no 9099/95).